Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731134-91.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO GM S.A. DECISÃO Defiro a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, conforme requerido (ID no 44134402) e com fulcro no art. 313, §1o e inciso II do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação da parte, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora